Tribunal: TJSP
Processo: 2106616-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA ORDEM – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que foi objeto de apreciação por esta C. 13a Câmara Criminal. Não conhecimento, in limine, do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2106616-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante CELIA
REGINA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA e Paciente PEDRO HENRIQUE
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106616-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
2
Habeas Corpus no 2106616-67.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Paciente: Pedro Henrique Ferreira
Impetrante: Celia Regina de Andrade Ferreira da Silva
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ
Voto no 13585
HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA
ORDEM NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido
que foi objeto de apreciação por esta C. 13a Câmara Criminal. Não
conhecimento, in limine, do pedido.
Vistos.
Celia Regina de Andrade Ferreira da Silva, Advogada
inscrita na OAB/SP sob no 410.184 impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Pedro Henrique Ferreira, apontando como autoridade
coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 4a RAJ, Comarca de Campinas, alegando, em síntese,
que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que cumpre pena no
regime fechado e pertence a grupo de risco no contágio pelo “COVID-19”, por
ser portador de tuberculose, necessitando de acompanhamento médico, bem
como de medicamentos inerentes ao seu tratamento, fazendo jus à prisão
domiciliar, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106616-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
3
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido in limine.
No caso presente, verifico que se trata do mesmo
pedido e causa de pedir da ordem de Habeas Corpus no
2057375-27.2020.8.26.0000, constando como Paciente e processo de origem
os mesmos do presente feito, ordem essa que, por V.U., foi denegada por esta
C. 13a Câmara Criminal em 08.05.2020, sendo certo que a Impetrante não
trouxe aos autos elementos que demonstrem mudança da situação fática que
tenha o condão de ensejar a modificação da decisão proferida no writ
anteriormente impetrado.
Com efeito, embora a Impetrante alegue, agora, que
o Paciente ainda é portador de tuberculose e que tal fato restou comprovado
no relatório médico fornecido pela unidade prisional (fls. 07), o referido
laudo médico, embora não tenha sido juntado aos autos da ordem de Habeas
Corpus no 2057375-27.2020.8.26.0000, foi levado em consideração no V.
Acórdão da referida ordem, na qual este Relator havia efetuado consulta aos
autos digitais do processo de execução e verificado que o referido laudo havia
sido juntado em suas fls. 93, sendo consignado no referido Acórdão: “(...)
consta do relatório de saúde que o Paciente segue em tratamento para
tuberculose pulmonar desde 06.04.2020, estando sem demais queixas de
saúde, e que a unidade prisional proporciona toda atenção e tratamento à sua
saúde, bem como que o Paciente segue sob supervisão e cuidados da equipe de
enfermagem” (fls. 82 dos autos da ordem de Habeas Corpus no
2057375-27.2020.8.26.0000).
Dessa forma, tendo em vista que a matéria objeto
deste feito foi enfrentada no julgamento daquela ordem, a qual esgotou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106616-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
4
tema, o pedido aqui não deve ser conhecido, nos termos do artigo 663 do
Código de Processo Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
A propósito, o artigo 202, inciso XII, do RITJSP,
determina: “Art. 202. O relator será o juiz preparador do feito, até ao julgamento,
cabendo-lhe, além de determinar diligências, inclusive as instrutórias, necessárias ao
julgamento dos recursos e das causas originárias: (...) XII - indeferir liminarmente a
revisão criminal, o mandado de segurança e o "habeas corpus", nos casos de mera
reiteração, destituída de fundamento ou fato novo;” grifo nosso.
Nesse sentido é a decisão do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, relatada pelo Ministro Alfredo Buzaid: "... o STF, em sua
jurisprudência, firmou a regra de que, tratando-se de reiteração do mesmo pedido, não se
conhece do habeas corpus (Habeas Corpus n° 52.215, cc. da 2a T., 23.8.74, rei. Min.
Antônio Neider, RTJ 75/696). É que o Poder Judiciário, por via de regra, presta a
atividade jurisdicional uma vez" (RT 572/399 - trecho do voto condutor).
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator